Tribunal: TJDFT
Processo: 0727444-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO. JUÍZO DE ORIGEM. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. POSTERIOR PLEITO DE NOVA CONVERSÃO. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Diante do deferimento do pedido de conversão de ação de busca e apreensão em ação de execução, bem como diante do pedido de nova conversão por parte do agravante no processo de origem, resta prejudicado o Agravo de Instrumento.
2. Agravo de Instrumento prejudicado.